Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713195-10.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERAL ADMINISTRADORA DE PROPRIEDADES EIRELI - ME, JOSE SILVESTRE GORGULHO AGRAVADA: IVANDETE NASCIMENTO SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 25365608) interposto por FEDERAL ADMINISTRADORA DE PROPRIEDADES EIRELI – ME e JOSÉ SILVESTRE GORGULHO contra decisão proferida pelo douto Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança ajuizada pelos agravantes em desfavor de IVANDETE NASCIMENTO SOUZA, indeferiu o pedido de concessão de liminar para a desocupação do imóvel. Eis o r. decisório combatido (ID 25368310, pgs. 69/70): Recebo a emenda. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, com pedido de liminar, para que seja determinada a desocupação imediata do imóvel. O § 1o do art. 59 da Lei 8.245/91 traz as hipóteses de concessão de liminar para a desocupação do imóvel alugado, em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Nos termos do inciso IX do mesmo dispositivo, o inadimplemento do contrato de locação, no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias legalmente previstas (art. 37), permite a concessão da mediada liminar. De acordo com a inicial, o contrato de locação foi entabulado por um ano, tendo sido prorrogado automaticamente ao final deste período. À época do acordo, foi garantido com uma caução de R$ 6.000,00 (seis mil reais), observando que o valor devido pelo réu, segundo o autor, é de R$ 24.322,77 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais, e setenta e sete centavos). O caso dos autos não se enquadra no dispositivo legal, pois o autor informou que há garantia (caução) de contrato, de forma que não estão presentes os requisitos autorizadores do provimento liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital. Em caso de expedição de carta precatória, deverá a própria parte proceder a distribuição no Juízo Deprecado, comprovando nos autos no prazo de 15 dias. Na hipótese de edital, fixo o prazo de 20 (vinte) dias, devendo a Secretaria observar a devida publicação e remessa dos autos à Curadoria Especial em caso de revelia Advirto à parte demandada que durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento, poderá ser realizada a purga da mora, mediante depósito judicial do aluguel vencidos, multa e demais penalidades contratuais, evitando-se, assim, a rescisão contratual e a decretação do despejo. Não realizado o referido depósito, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Alega o agravante que o decisum merece ser reformado uma vez que é possível o deferimento de liminar de despejo na hipótese em que a dívida do locatário supera a caução prestada, nos termos do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. Aduz que o débito da locatária perfaz o montante de R$ 24.322,77 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), já descontada a caução prestada, cujo valor atualizado é de R$ 6.421,59 (seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos). Defende que o entendimento pacífico desta Corte é no sentido de que a caução pode ser substituída pela dívida do locatário a título de alugueis e taxas condominiais. Acerca do periculum in mora, noticia que o recorrente José Gorgulho foi surpreendido com uma ação de execução proposta pelo síndico do condomínio onde situada a unidade imobiliária objeto do presente feito, em virtude da inadimplência das taxas condominiais pela recorrida. Pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a expedição de mandado de desocupação, com amparo da Lei 8.245/91. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. O feito de origem se refere à ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança e, segundo os autores, o pagamento dos alugueres, taxas condominiais e qualquer outro encargo decorrente da relação contratual, vencidas e vincendas até a propositura da demanda, perfazem o montante atualizado de R$ 24.322,77 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos), decotada a caução prestada, cujo valor atualizado é de R$ 6.421,59 (seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos). O instrumento particular de locação de ID 25368310, pgs. 28/34, firmado em 11.12.2018, possui como objeto o imóvel comercial localizado da SRTV/Sul, quadra 701, lote 5, Centro Empresarial Brasília, bloco A, sala 717, e vaga de garagem no 261, do 2o SS – Asa Sul, tendo sido pactuado a título de aluguel mensal a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e caução de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que corresponde ao valor inicial de três meses de aluguel. De acordo com os documentos de ID 25368310, pgs. 36/38, a parte ré foi notificada extrajudicialmente por três vezes, em 17.05.2020, 22.07.2020 e 20.01.2021, em razão da ausência de pagamento de alugueis e taxas condominiais, além de IPTU/TLP, além de ter sido informada sobre ausência de interesse do locador para renovação do contrato, pelo que requereu a entrega imediata do bem. Consoante redação do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/91, nas ações de despejo com fundamento da falta de pagamento de aluguel e acessório da locação, o pedido liminar fica condicionado, em regra, a dois requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; e ser o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37. Reveja-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o. Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Dispõe, ainda, o § 3o do mencionado dispositivo legal: § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. Com efeito, verifica-se que ao inquilino é facultado ainda a elisão da ordem de desocupação, desde que, no prazo de 15 dias concedidos para desocupar o imóvel, efetue o depósito judicial da totalidade dos valores devidos. No caso, a despeito da cota-caução pactuada de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é evidente a sua insuficiência para obstar a medida liminar de desocupação do imóvel, porquanto a dívida locatícia de R$ 30.744,36 (trinta mil, setecentos e quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) supera sobremaneira o seu valor, sobejando ainda, após a dedução da referida caução atualizada, a quantia de 24.322,77 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e sete centavos). Impende realçar que a mera existência de garantia contratual não é suficiente para obstar a liminar de despejo, notadamente na situação destes autos em que a caução estipulada no contrato corresponde apenas a 26% da dívida cobrada, eis que, em tais circunstâncias, tal garantia não cumpre a sua finalidade de reduzir o risco de eventual inadimplemento das obrigações do locatário. Nesse sentido, colham-se arestos desta egrégia 8a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. CAUÇÃO PELO LOCATÁRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DESPEJO LIMINAR. SUPRESSÃO. DEPÓSITO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO NAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. TERMO DA VIGÊNCIA DA LEI 14.010/2020. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. 1. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3. Ainda que exista depósito judicial no processo originário, esse é insuficiente, in casu, para elidir a liminar de despejo, porquanto não equivale à totalidade da dívida locatícia. Inteligência do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/1991. 4. Cabível a concessão de liminar nas ações envolvendo locações de imóveis urbanos, porquanto sobreveio, em 30 de outubro de 2020, o termo da vigência do Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, no que se refere às relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19. 5. Confirmada, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310964, 07445377320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL URBANO. LEI No 8.245/91. ARTS. 37 e 59. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. 1. Ainda que prevista no contrato locatício, caso a garantia disposta no art. 37 da Lei no 8.245/91 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador. Incidência do art. 59, IX da Lei do Inquilinato. 1.1. Pode-se considerar irrisória a caução que corresponda a menos de 30% do débito locatício, por não ser hábil a garantir a dívida. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1048633, 07022795320178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 29/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, defiro a liminar para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato, no prazo de 15 (quinze) dias. Comunique-se ao Juízo de origem e intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador